Tribunal: TCU
Processo: 025.850/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 3.582/2023-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial acerca do contrato de repasse 2692.1012025-35, firmado com o Município de Camocim de São Félix/PE, para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. e Uilson de Moura Franca contra o Acórdão 3582/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao município de Camocim de São Félix/PE, mediante o contrato de repasse 2692.1012025-35, para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos em vias locais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3582/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Uilson de Moura Franca; Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. e Porto da Construção Ltda., dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar esta decisão aos recorrentes, aos demais responsáveis, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.